Tribunal: TJDFT
Processo: 0728612-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728612-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O O presente conflito de competência encontra-se prejudicado, em virtude de prolação de sentença pelo juízo suscitante, julgando extinta a punibilidade do autor do fato em apuração nos autos do processo n. 0711929-25.2021.8.07.0020, onde instaurado o conflito, devido ao integral cumprimento da transação penal (ID 52791545). Ante o exposto, julgo prejudicado o conflito de competência pela perda superveniente do objeto. Oficie-se. Intime-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2023 16:40:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator